Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Pirâmide Veículos Ltda. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017722-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Pirâmide Veículos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, confirmando liminar que suspendeu a indisponibilidade de veículos comprovadamente alienados a terceiros antes da constrição, mantendo, porém, as demais medidas constritivas, inclusive sobre bens da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao:

(i) deixar de se pronunciar sobre a essencialidade dos veículos à atividade empresarial;

(
ii
) deixar de enfrentar a alegação de inexistência de vínculo jurídico entre a embargante e a empresa devedora
Reforpan
;

(
iii
) deixar de analisar a ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

(
iv
) deixar de fundamentar adequadamente a manutenção das medidas constritivas e o suposto excesso de bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos da parte, inclusive quanto à configuração de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e reversibilidade das medidas constritivas.

5.
O prequestionamento implícito não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando a apreciação do tema jurídico.

6.
O recurso revela nítido caráter infringente, buscando rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados e decididos de forma coerente e motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria decidida, salvo se verificada a ocorrência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. A análise fundamentada da controvérsia afasta a alegação de omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 10.03.2016; STJ, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto,
Pleno
, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.
contra o acórdão proferido no
ID 301377386
, nos autos do Agravo de Instrumento interposto nos Embargos de Terceiro n.º 1010016-16.2025.8.11.0041,
que, por sua vez, tramitam em conexão com a
Ação Monitória n.º 1037562-85.2021.8.11.0041.

O acórdão embargado deu provimento parcial ao agravo, confirmando a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à manutenção da indisponibilidade judicial sobre veículos comprovadamente alienados a terceiros antes da constrição, mantendo, contudo, as demais medidas constritivas, inclusive sobre bens da embargante.

A embargante, alegando omissões e contradições na decisão colegiada, aponta que:

não foi enfrentada a questão da impenhorabilidade de veículos essenciais à atividade empresarial;

houve omissão quanto à ausência de relação jurídica entre a empresa Pirâmide e a empresa
Reforpan
, questionando-se a validade das medidas constritivas em face de pessoa jurídica terceira estranha ao feito;

a decisão teria incorrido em contradição, ao reconhecer parcialmente o direito da agravante sem determinar a liberação integral dos bens e valores bloqueados;

não houve fundamentação adequada sobre os valores já bloqueados em excesso, tampouco foi discutida a ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigência dos artigos 133 e 135 do CPC;

pede, ainda, o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de futura interposição de recursos excepcionais.

As contrarrazões interpostas por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
sua vez, sustentam a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso tem natureza meramente protelatória e busca rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos
por PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA. contra o acórdão proferido no ID 301377386, nos autos do Agravo de Instrumento interposto nos Embargos de Terceiro n.º 1010016-16.2025.8.11.0041, que, por sua vez, tramitam em conexão com a Ação Monitória n.º 1037562-85.2021.8.11.0041.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Isto porque,
conforme já mencionado, a tese ora reiterada pela parte foi devidamente enfrentada no bojo dos autos que tramitam em conexão com a Ação Monitória n.º 1037562-85.2021.8.11.0041, oportunidade em que o Tribunal apreciou de forma expressa e fundamentada os argumentos deduzidos, não havendo falar em omissão ou ausência de análise.

O que se verifica, em verdade, é mera tentativa de rediscutir questão já apreciada e decidida, hipótese que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
,
razão pela qual transcrevo, na íntegra, o voto condutor
:

“[...] Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, na Ação de Embargos de
Terceiro opostos
no bojo da Ação Monitória n.º 1037562-85.2021.8.11.0041, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender medidas constritivas incidentes sobre veículos e valores vinculados à empresa agravante, PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A constrição judicial contestada não se configuraria como medida arbitrária ou ilegal, mas como providência cautelar legítima, amparada na probabilidade do direito da parte exequente e na existência de indícios de confusão patrimonial entre a agravante e a empresa devedora, REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Considerou-se, ainda, que o eventual prejuízo à atividade econômica da embargante não se sobrepõe à necessidade de assegurar a eficácia da tutela executiva.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio, considerando não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento parcial da tutela liminar recursal,
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do
antigoCPC
, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada,
oCódigo
de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos
bens.(
sem grifos no original).

Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, indeferiu o pleito de tutela provisória, mantendo as medidas constritivas de natureza cautelar sobre o patrimônio da empresa agravante.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não se verifica, por ora, demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado capaz de infirmar, de modo concreto, os fundamentos adotados pela decisão agravada, sobretudo no que se refere à existência de indícios robustos de confusão patrimonial, esvaziamento de ativos e constituição de grupo econômico de fato entre a empresa devedora e as demais sociedades coligadas — inclusive a própria Agravante confirma na petição inicial deste recurso que se tratar de um grupo econômico.

A mera alegação de que são pessoas jurídicas autônomas, sem vínculo direto com a executada, não é suficiente, por si só, para desconstituir os indícios já analisados pelo Juízo de primeiro grau. Pelo contrário, a decisão agravada foi amparada em vasta documentação, a qual evidencia a integração da Agravante em uma estrutura empresarial complexa e interdependente, apta a justificar as medidas constritivas adotadas.

As medidas impugnadas, ademais, têm natureza acautelatória, voltadas à preservação da eficácia da eventual execução futura. Nesse contexto, a reversibilidade dos atos de constrição afasta, neste momento, o risco de dano irreparável. Ressalta-se, ainda, que o bloqueio de valores foi limitado a 50%, não havendo comprovação documental suficiente de que tal medida, por si só, comprometa de forma imediata e grave o regular funcionamento da empresa agravante.

Contudo, no que se refere
especificamente à indisponibilidade de veículos que tenham sido alienados a terceiros antes da ordem judicial de constrição
, constata-se que a manutenção da restrição patrimonial sobre bens que não mais integram o patrimônio da agravante revela-se, em princípio, desproporcional, podendo atingir terceiros de boa-fé, alheios à lide originária.

Assim, exclusivamente quanto a esse ponto, e sem que se ingresse no exame aprofundado da controvérsia de fundo, entende-se preenchido, de forma suficiente, o requisito da probabilidade do direito, aliado ao risco de lesão grave, a justificar a concessão parcial do efeito suspensivo.

Ademais, ressalta-se que a parte agravante ofereceu garantia nos autos originários, fato que contribui para mitigar eventuais riscos à eficácia da execução, ao mesmo tempo em que reforça a viabilidade de se afastar, de forma pontual, os efeitos da constrição sobre veículos que, conforme alegado e a ser documentalmente demonstrado, já haviam sido regularmente alienados a terceiros antes da ordem judicial.

Essa garantia prestada, aliada à natureza cautelar e reversível da constrição, confere respaldo adicional à medida de suspensão parcial da decisão agravada, especialmente com vistas a evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, sem, contudo, comprometer a efetividade da futura execução.

Portanto, a demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A presença conjunta desses elementos autoriza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Frisa-se que esta apreciação perfunctória não implica juízo de mérito sobre as alegações recursais, que serão analisadas oportunamente, em momento próprio.

Pelo exposto,
defere-se parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
para suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente no que tange à manutenção da indisponibilidade judicial sobre veículos que a agravante
comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da determinação da constrição.

Ficam mantidas, por ora, as demais medidas constritivas, ressalvada nova deliberação após a apresentação das contrarrazões e o regular processamento do recurso.”

Como bem registrado na referenciada decisão, não se verifica a demonstração inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris), porquanto a mera alegação de que são pessoas jurídicas autônomas, sem vínculo direto com a executada, não é suficiente, por si só, para desconstituir os indícios de confusão patrimonial, esvaziamento de ativos e constituição de grupo econômico de fato entre a empresa devedora e as demais sociedades coligadas já analisados pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse ponto, inclusive, convém destacar que este Relator já se pronunciou quanto a higidez da tutela concedida em sentença proferida nos autos dos Embargos à Monitória nº 1037562- 85.2021.8.11.0041, quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo em sede de recurso de apelação. Naquela oportunidade, restou assim consignado:

No tocante a probabilidade do direito, verifico que as razões recursais aventadas pela Apelante – para fins de efeito suspensivo – não atacam a existência da dívida ou mesmo seu valor, restando evidenciado que a insurgência se dá tão somente em relação as medidas acautelatórias tomadas pelo juízo ao sentenciar o feito.

Sob esse aspecto, considerando tratar-se de Ação Monitória cujo escopo é converter um documento hábil em título executivo, permitindo ao credor executar o devedor, entendo que caberia ao apelante demonstrar a impossibilidade de constituição do título executivo, o que evidentemente não é o caso, haja vista que o débito sequer foi questionado neste momento processual.

Aliás, atento ao expendido na exordial (ID. 68880375), nos embargos monitórios (ID. 126270785), e ao exame da documentação que instrui os autos, verifico que desde o tenro início a apelante atacou somente os aspectos formais da ação, aduzindo a inépcia da inicial e direito de compensação. [...]

No âmbito do periculum in mora, observo que as medidas adotadas pelo juízo a quo se revelam meramente acautelatórias perante o quadro fático-processual de possível frustração da execução, senão vejamos:

No entanto, o pedido de tutela de urgência formulado pela embargada deve ser analisado simultaneamente ao sentenciamento, uma vez que há nos autos indícios de esvaziamento patrimonial da embargante, colocando em risco a efetividade da futura execução.

O deferimento da tutela de urgência no curso do incidente não viola o contraditório e a ampla defesa, pois trata-se de medida acautelatória, cujo objetivo é impedir
que a própria finalidade do processo seja frustrada. O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a concessão de medidas cautelares quando houver fundado receio de que uma parte cause
dano
grave e de difícil reparação à parte contrária, o que está amplamente demonstrado nos autos. Vejamos: [...]

O juízo deve zelar pela efetividade das decisões judiciais e assegurar que todas as medidas cabíveis sejam adotadas com o fim de resguardar a higidez processual, in
casu
, considerando que o juízo de primeiro grau reconheceu a possibilidade de insolvência da empresa
Reforpan
, e aparente transferência de bens para empresas coligadas, indicando manobras patrimoniais no intuito inviabilizar a futura satisfação do crédito constituído neste processo, entendo que as medidas são proporcionais e adequadas diante do verdadeiro imbróglio evidenciado.

Com efeito, restou consignado em sentença que a própria
Reforpan
confessa sua vinculação ao Grupo Aliança, composto por treze empresas, cujo faturamento anual declarado foi de aproximadamente R$ 500 milhões, o que, a meu ver, afasta o perigo de dano.

Outrossim, ao menos neste momento, entendo que a referida confissão afasta a tese de prejuízo à terceiros estranhos a lide, mormente porque é vedado o comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
).

O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por meio de medidas como bloqueio de bens, desde que presentes os requisitos legais, que incluem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que foi demonstrado no presente caso.

Outrossim, convém registrar que os atos de constrição patrimonial deferidos não possuem natureza executória, ou seja, não serão disponibilizados, de imediato, em favor de nenhuma das partes, de modo que não há que falar em irreversibilidade da medida ou difícil reparação.

Neste diapasão conclui-se que a apelação deve mesmo ser recebida meramente no efeito devolutivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao seu apelo.” – Grifo Nosso

Ademais, o pedido veicula tutela de natureza nitidamente satisfativa, pois visa antecipar os efeitos do provimento final dos Embargos de Terceiro, afastando desde já os efeitos da sentença, sem que haja, até o momento, respaldo em instrução probatória que declare a necessidade de afastar a determinação de constrição patrimonial (
Sisbajud

Renajud
e CNIB) sobre os bens da Embargante, ora agravante.

Tanto é verdade que os pedidos exordiais se encontram assim delineados (ID. 185996137 - Pág. 61 – dos autos de origem):

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) Na forma do art. 300 e 301 do CPC, a concessão da medida cautelar de urgência para suspensão dos bloqueios via
Sisbajud
,
Renajud
, e CNIB em nome da Embargante, determinando a imediata liberação, dos valores bloqueados;

a.1) Não se opõe a posterior comprovação da quitação da folha salarial referente ao mês em curso, mediante a liberação dos valores bloqueados via
Sisbajud
;

b) Seja determinada a citação da Embargada para, querendo, apresentem defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

c) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para afastar a determinação de constrição patrimonial (
Sisbajud

Renajud
e CNIB) sobre os bens da Embargante;

d) A condenação das Requeridas nas custas processuais e honorários advocatícios;

Outrossim, denota-se que o argumento recursal consiste, em apertada síntese, na suposta ilegitimidade da agravante em responder pelo valor cobrado na ação monitória (ID. 290435365 - Pág. 18), o que, novamente, se confunde com o mérito da própria ação.

Nesse espeque, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento recursal, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo juízo de origem, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente, sob pena de atropelar a marcha processual.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) – Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA
PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) – Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.
1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022) – Grifo nosso

De toda sorte, como já mencionado, a análise dos autos revela a existência de indícios concretos e documentados, considerados pelo Juízo de origem, de integração da agravante à estrutura do grupo econômico de fato, voltado à diluição do patrimônio da empresa executada, razão pela qual não se mostra desarrazoado o alcance das medidas constritivas aos bens da agravante.

Além disso, conforme assinalado na decisão agravada, as medidas constritivas foram limitadas ao percentual de 50%, e não há, nos autos, comprovação documental idônea de que tais bloqueios comprometam de modo imediato e grave a regularidade das atividades empresariais.

De mais a mais, as medidas possuem natureza acautelatória e são reversíveis, o que mitiga eventual risco de dano irreparável neste momento processual. Não se observa, até o momento, excesso manifesto, tampouco violação ao princípio da menor onerosidade.

Ressalta-se que, nos autos, já foi proferida decisão monocrática (ID. 291291899), concedendo parcialmente o efeito suspensivo para suspender a manutenção da indisponibilidade judicial unicamente sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da constrição judicial.

“[...] defere-se parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente no que tange à manutenção da indisponibilidade judicial sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da determinação da constrição.” (ID. 291291899)

Tal decisão já produziu seus efeitos e será aqui integralmente mantida, por adequação à proporcionalidade e ausência de risco à eficácia da execução.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para confirmar os efeitos da decisão de ID. 291291899, que suspendeu a indisponibilidade judicial sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da constrição.

No mais, mantenho hígidas as demais medidas constritivas determinadas nos autos originários, por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e diante da natureza acautelatória e reversível das constrições impugnadas.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.[...]”

Dessarte,
para fins de esclarecimento
, registre-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. Isso porque restou expressamente consignado que a análise dos autos evidencia a presença de indícios concretos e documentados, considerados pelo juízo de origem, quanto à inserção da agravante na estrutura de um grupo econômico de fato, constituído com o propósito de diluir o patrimônio da empresa executada, o que justifica, de forma razoável, a extensão das medidas constritivas aos bens da ora embargante.

Além disso, conforme assinalado na decisão agravada, as medidas constritivas foram limitadas ao percentual de 50%, e não há, nos autos, comprovação documental idônea de que tais bloqueios comprometam de modo imediato e grave a regularidade das atividades empresariais.

De mais a mais, as medidas possuem natureza acautelatória e são reversíveis, o que mitiga eventual risco de dano irreparável neste momento processual. Não se observa, até o momento, excesso manifesto, tampouco violação ao princípio da menor onerosidade.

Ressalta-se que, nos autos, já foi proferida decisão monocrática (ID. 291291899), concedendo parcialmente o efeito suspensivo para suspender a manutenção da indisponibilidade judicial unicamente sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da constrição judicial.

1. Alegada omissão quanto à ausência de vínculo entre Pirâmide e
Reforpan

O acórdão embargado
enfrentou expressamente
os argumentos relacionados à
alegada inexistência de grupo econômico entre a empresa embargante e a empresa
Reforpan
, sustentando que,
ainda que a embargante não figure formalmente no polo passivo da ação originária, existem elementos indiciários suficientes
para justificar a constrição patrimonial diante da
existência de vínculo entre os sócios
, sobretudo por se tratar de empresas com evidente ligação econômica e patrimonial, apontada nos autos.

Assim,
não há omissão
, e sim
discordância da embargante quanto à fundamentação adotada
, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos
aclaratórios
.

2.
Alegada
omissão quanto à impenhorabilidade de veículos utilizados como insumo.

Também não procede a alegação de omissão quanto à impenhorabilidade dos veículos.

O acórdão, ao limitar a suspensão das medidas constritivas apenas aos veículos alienados a terceiros antes da ordem de bloqueio, presumiu, implicitamente, a legalidade das demais constrições, inclusive sobre bens da empresa utilizados em sua atividade econômica.

A propósito, constou do decisum embargado, que:

Ressalta-se que, nos autos, já foi proferida decisão monocrática (ID. 291291899), concedendo parcialmente o efeito suspensivo para suspender a manutenção da indisponibilidade judicial unicamente sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da constrição judicial.

“[...] defere-se parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente no que tange à manutenção da indisponibilidade judicial sobre veículos que a agravante comprove, mediante documentação idônea, terem sido alienados a terceiros antes da determinação da constrição.” (ID. 291291899)

Tal decisão já produziu seus efeitos e será aqui integralmente mantida, por adequação à proporcionalidade e ausência de risco à eficácia da execução.

O Tribunal, ao deliberar sobre o pleito, o fez com pleno conhecimento da atividade exercida pela embargante, e deliberadamente afastou os argumentos que buscavam amparo no art. 833, V, do CPC, entendendo que os elementos trazidos aos autos não eram suficientes para afastar a constrição por impenhorabilidade legal.

Logo, não há omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3
.
Da suposta omissão quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Ainda que a embargante sustente a ausência do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, tal matéria
foi apreciada de forma implícita
e afastada pela fundamentação do acórdão, que
reconheceu a legitimidade das constrições com base em indícios suficientes de confusão patrimonial e de grupo econômico
.

Ademais, conforme já mencionado tal tese foi devidamente enfrentada no bojo dos autos que
tramitam em conexão com a Ação Monitória
n.º 1037562-85.2021.8.11.0041.

Portanto,
não há omissão sobre esse ponto
.

O que a parte pretende, uma vez mais, é
revisitar fundamentos já enfrentados
pela Câmara, o que se mostra inadequado em sede de Embargos de Declaração.

5. Do pedido de prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025